Tribunal: TJDFT
Processo: 0729845-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada (ora agravante), consistente na alegação de impenhorabilidade da verba constrita em sua conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente nas contas da executada são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na impugnação à penhora formulada sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, é dever da parte executada instruí-la com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ela incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, na forma dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, todos do CPC.
4. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC. Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar.
5. Ausente comprovação nos autos de que a quantia bloqueada em conta corrente da devedora/agravante, via Sisbajud, seria proveniente de seu salário ou de liberalidade de terceiros destinada ao seu sustento ou de sua família, incabível o reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito no caso, com fundamento no art. 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.